Tribunal: TJMT
Processo: 1009086-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1009086-97.2020
AUTOR: EVANDRO STÁBILE
RÉU: NILSON ANTÔNIO ECKERT E OUTROS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
TERCEIROS INTERESSADOS: JOSÉ VIEIRA TOMAZ E OUTROS
Vistos.
Recebo a petição de ID no 43194474 como pedido de reconsideração, eis que equivocada a sua distribuição como Agravo de Instrumento, posto que inadmissível este tipo de recurso em face de decisões interlocutórias proferidas em Ações Rescisórias, ante a inexistência de previsão legal.
Consigno, ainda, que o feito foi concluso ao meu Gabinete como a Ação Rescisória n. 1009086-97.2020, não sendo sequer conferida numeração ao "Agravo de Instrumento" apresentado pelo autor, que sequer se dignou a fundamentar de qualquer forma a admissibilidade deste recurso.
Pois bem.
Sem maiores delongas, trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo autor, em petição de ID no 43194474, uma vez que restou inconformado com a decisão de ID no 42477972 deste Magistrado, que indeferiu o pedido de assistência judiciária pleiteado pelo autor, concedendo-o prazo de cindo dias para recolhimento das custas judiciais.
Na petição apontada, o autor requer o deferimento das benesses da assistência judiciária, sem que para tanto tenha que apresentar documentos comprobatórios, mas apenas a declaração de hipossuficiência financeira.
Ocorre que os argumentos tecidos pelo peticionante não convencem este Magistrado, ao ponto de modificar neste momento a decisão anteriormente proferida.
Ademais, o direito do requerente foi apreciado adequadamente neste feito, perante este Tribunal de Justiça, visto que lhe foi oportunizada a apresentação de documentos que demonstrasse efetivamente a sua condição financeira atual, tais como imposto de renda do ultimo exercicio, extratos bancarios dos ultimos 3 meses, faturas de cartao de credito, faturas de energia e agua, etc (decisão de ID n. 40918068), mas o requerente não cumpriu com tal determinação a contento, apenas informando que litiga em uma série de feitos judiciais.
A propósito, na decisão que pretende se reconsiderar, assim consignei:
“Vistos.
Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por EVANDRO STÁBILE, em face de NILSON ANTÔNIO ECKERT E OUTROS, visando desconstituir a sentença prolatada pela 2a. Vara da Comarca de Paranatinga quando do julgamento da Açãdo de Usucapião de Cód. n. 28964.
A parte requerente, nesta instância e seara, dentre outros pleitos, requer os benefícios da assistência judiciária.
Ausentes o documentos que corroboram a assertiva do peticionante, este julgador determinou que aquele procedesse com a juntada de documentos que entendesse necessário à sua comprovação (Decisão de ID n. 40918068).
Pois bem.
A revogada Lei no 1.060/50, que disciplinava a concessão da assistência judiciária, previa, em seu art. 4o, que bastaria ao requerente, pessoa física ou jurídica, a juntada de simples declaração de que não possui condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.
Verificou-se, no entanto, certo abuso em relação à benesse, tendo se multiplicado, nos últimos anos, os pedidos de gratuidade da justiça, levando os magistrados a examinar com acuidade o pleito, muitas vezes formulado por pessoas que apresentavam indícios de boa situação financeira.
Por certo a finalidade da norma é desonerar apenas aqueles que realmente não possuem condições de arcar com os custos de um processo judicial, garantindo-se o amplo acesso à Justiça, e não permitir que qualquer um se valha do aparato estatal sem a respectiva contraprestação, mesmo possuindo recursos suficientes.
Admitir o contrário implicaria afronta ao princípio da isonomia, igualmente previsto na Constituição da República, uma vez que significaria dar tratamento uniforme a pessoas que se encontram em situações desiguais.
A assistência judiciária, como visto, é um direito constitucional, previsto no artigo 5o, LXXIV, da CF, porém, tal direito é à comprovação da insuficiência condicionado econômica. Vejamos:
“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. (destaquei).
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é invariável ao dispor que a declaração de pobreza possui presunção relativa (art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório dos autos, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para sua obtenção pela pessoa física, a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. II - Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Tal circunstância não pode ser revista na seara do recurso especial ante o óbice da Súmula 07/STJ. Precedentes: AgRg no REsp no 1.122.012/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/11/2009; AgRg no AREsp no 1.822/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 23/11/2011; AgRg no Ag no 1.307.450/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 26/09/2011. III - Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 33758/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Turma, J. 20.3.2012, DJe 30.3.2012 – destaquei).
“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR/POSTULANTE. 1. Gratuidade da justiça. Matéria sobre a qual incide o óbice da Súmula n. 7/STJ. Encontra-se sedimentada a orientação desta Corte Superior no sentido de que a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Afastada nas instâncias ordinárias a condição de carência econômica, a revisão de tal entendimento não prescinde do reexame do quadro fático da lide, providência incabível na estreita via do recurso especial. [...].” (AgRg no AREsp 98143/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, J. 20.3.2012, DJe 9.4.2012 – destaquei).
No caso em testilha, a parte baseia-se em singelas alegações para fazer valer sua condição de pobreza, colacionando declaração de hipossuficiência, cópia do feito judicial que caçou a sua aposentadoria de Magistrado e nada mais.
Portanto, tenho que não restou comprovada a necessidade alegada e prevista no art. 98 do CPC.
Nesse sentido, trago precedente desta e. Câmara sobre o tema:
“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - FALTA DE ELEMENTOS PARA INFLUIR O CONTRÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado possui condição de arcar com os custos processuais, somado à ausência de elementos suficiente a demonstrar sua incapacidade financeira, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido. 2. Quando a parte se coloca simplesmente a recusar qualquer entrega de documento, escondendo elementos de fácil acesso (cópia de IRPF, extrato bancário, despesas ordinária etc.), faz transparecer que realmente não faz jus à benesse legal. 3. Decisão mantida.” (TJMT – RAIno 105.111/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm. Cív. J. 26.10.2011 – destaquei).
Conclusão.
Ante o exposto, com base nos arts. 99, §7o e 101, §1o do CPC, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária, concedendo a parte requerente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento de todas as custas judiciais.
Cumpridas as determinações, certifique nos autos e proceda com a conclusão para o devido processamento.
Às providências de estilo.”
Assim, mantenho a decisão exarada por seus próprios fundamentos. Nada há que ser modificado, neste momento.
Prossiga-se com o andamento normal do feito.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR